Tribunal: TRF3
Processo: 0013679-12.2008.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
44/148)

0013679-12.2008.4.03.6000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. RESP 1.349.453/MS. REQUISITOS CUMPRIDOS. ARTIGO 1.040 DO CPC. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA.

1. A questão trazida aos autos refere-se à possibilidade de o autor obter, por meio de ação cautelar, a exibição de documentos referentes a conta bancária, relativos ao período de 1987 a 1991.

2. O tema já se encontra pacificado no STJ, que, julgando o REsp 1.349.453/MS, firmou a tese de que é possível a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários como medida preparatória para instruir a ação principal (Tema 648).

3. O autor possui interesse de agir e há pretensão resistida, porquanto requereu a emissão dos extratos bancários, contudo não teve seu pedido atendido em prazo razoável, conforme já mencionado.

4. Não há que se falar em aplicação retroativa do Código de Defesa do Consumidor, e sim em adequação aos requisitos previstos no REsp 1.349.453/MS.

5. No caso em comento, restaram comprovados tanto a relação jurídica entre as partes quanto o requerimento administrativo de exibição dos extratos bancários; também houve delimitação acerca do período ao qual se referem os documentos pretendidos e individualização das contas correntes em questão, de modo que cumpridos os requisitos previstos no REsp 1.349.453/MS.

6. Quanto às eventuais custas relativas ao serviço bancário, por outro lado, ressalte-se que não houve informação da instituição financeira acerca das tarifas a serem recolhidas, nem sobre sua previsão contratual, de modo que seu não recolhimento não pode ser óbice ao pedido dos autores. Precedentes deste Tribunal.

7. Apelação do autor provida e apelação da ré não provida.

BEHELENA

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013679-12.2008.4.03.6000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: PEDRO LUIZ GOMES, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: LUIZ CARLOS LANZONI JUNIOR - MS10756-A-A, EFRAIN BARCELOS GONCALVES - MS10086

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE RAMOS BASEGGIO - MS8113-A

APELADO: PEDRO LUIZ GOMES, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE RAMOS BASEGGIO - MS8113-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013679-12.2008.4.03.6000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: PEDRO LUIZ GOMES, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE RAMOS BASEGGIO - MS8113-A

APELADO: PEDRO LUIZ GOMES, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE RAMOS BASEGGIO - MS8113-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por Pedro Luiz Gomes em face da Caixa Econômica Federal(CEF) requerendo, em síntese, a exibição de documentos, referentes a conta bancária, relativos ao período de 1987 a 1991.

A sentença foi de parcial procedência, determinando “que o requerido apresente os extratos bancários referentes às contas poupança n0 69580-1 e n0 68484-2, mantidas junto à agência n9 0017 da CEF, de titularidade do requerente, concernente ao período compreendido entre junho e julho de 1987; janeiro a março de 1989; março, abril, maio, junho e dezembro de 1990; e janeiro, fevereiro e março de 1991, mediante o pagamento da respectiva tarifa bancária” (f. 79-83 – ID 70397895).

O autor opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (f. 95-96 – ID 70397895).

A Caixa Econômica Federal (CEF) interpôs apelação, aduzindo, em suma, que:

a)o autor não possui interesse de agir, pois não houve pretensão resistida, uma vez que bastaria ao autor requerer administrativamente a confecção dos extratos bancários ou ajuizar a ação principal e, no curso da ação, requerer a produção da prova documental;

b) no mérito, não é possível ser feita a aplicação retroativa do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) para os fatos ocorridos antes do início de sua vigência;

c) assim, impor a obrigação da CAIXA de conservar os extratos bancários de 1987, 1989, 1990, invertendo-se o ônus da prova para que ela exiba, agora, em juízo, os extratos de tal período, partindo de premissas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor somente vigente a partir de março de 1991, é não somente aplicar retroativamente a lei, como também violar o ato jurídico perfeito, cláusula pétrea da Constituição Federal;

d) não existe nenhuma lei que obrigue a CAIXA a guardar os extratos das contas de caderneta de poupança por período acima de 05 (cinco) anos, de modo que não está presente o “fumus boni iuris”;

e) também não se verifica a presença do “periculum in mora”, pois os documentos requeridos pelo autor poderiam ter sido solicitados no curso da ação ordinária principal.

O autor, por sua vez, também interpôs apelação, aduzindo, em suma, que:

a)a sentença deve ser parcialmente reformada, pois determinou que o pedido de interrupção do prazo prescricional deve ser apreciado na ação principal, mas, na verdade, a presente ação cautelar já suspende o prazo prescricional, pois demonstra que a titular do direito não permaneceu inerte no curso do prazo de prescrição;

b) ademais, como a sentença acolheu o pedido formulado na petição inicial para que a ré apresente os extratos, não houve sucumbência recíproca, e sim sucumbência integral da Caixa Econômica Federal;

c) se a ré se negou a entregar os documentos de forma espontânea administrativamente, obrigando a autora a ingressar em juízo para obter tal providência, afigura-se contraditório exigir que a autora pague tarifa para obter os documentos.

Com contrarrazões das partes, vieram os autos a este Tribunal.

A Procuradoria Regional da República, em parecer da lavra da e. Dra. Elizabeth Kablukow Bonora Peinado, prolatado nos termos da Lei 10.741/03, opinou pelo não provimento do recurso da ré e pelo provimento do recurso do autor.

Esta Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da ré e negou provimento à apelação do autor, em acórdão assim ementado (f. 22-27 – ID 70397896):

“MEDIDA CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS DE POUPANÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. Nas ações cautelares em que se pleiteia a exibição judicial de extratos de poupança, para fins de instrução de processos futuros, falta ao requerente interesse de agir, por ser desnecessária a medida, uma vez que a providência pode ser requerida no bojo do processo principal. Precedentes da Corte. 2. A ação cautelar não se presta para a declaração de que a prescrição não ocorreu, mormente quando a ação principal sequer foi intentada. Somente após o efetivo exercício do direito de ação é que se pode verificar o transcurso do prazo prescricional. 3. Apelação da CEF provida e apelação do requerente improvida.”

O autor opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (f. 36-40 – ID 70397896).

O autor interpôs recurso especial. Com contrarrazões, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.

Verificando contrariedade com o REsp 1.349.453/MS, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a esta Turma, para o juízo de retratação, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013679-12.2008.4.03.6000

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: PEDRO LUIZ GOMES, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE RAMOS BASEGGIO - MS8113-A

APELADO: PEDRO LUIZ GOMES, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE RAMOS BASEGGIO - MS8113-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

A questão trazida aos autos refere-se à possibilidade de o autor obter, por meio de ação cautelar, a exibição de documentos referentes a conta bancária, relativos ao período de 1987 a 1991.

Não obstante, a questão já se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que, julgando o REsp 1.349.453/MS, firmou a tese de que é possível a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários como medida preparatória para instruir a ação principal (Tema 648).

Veja-se a ementa do acórdão:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. No caso concreto, recurso especial provido.”

(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015) (grifei)

Em síntese, nos termos do REsp 1.349.453/MS, os requisitos para que seja admitida a ação cautelar de exibição de documentos bancários são: i) a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; ii) a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; iii) o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual; e iv) a normatização da autoridade monetária.

No caso em comento, a existência de relação jurídica entre as partes foi demonstrada por meio dos documentos de f. 32 – ID 70397895, que comprovam que Pedro Luiz Gomes era cliente da agência 0017 da Caixa Econômica Federal, contas correntes n. 69580-1 e 68484-2.

Também restou atestado o prévio pedido à instituição financeira, não atendido em prazo razoável, vez que formulado em 17.12.2008, ao passo que a presente ação foi ajuizada em 22.07.2009 (f. 30 – ID 70397895).

Quanto às eventuais custas relativas ao serviço bancário, por outro lado, ressalte-se que não houve informação da instituição financeira acerca das tarifas a serem recolhidas, nem sobre sua previsão contratual, de modo que seu não recolhimento não pode ser óbice ao pedido dos autores.

No que tange ao prazo prescricional, é cediço que a propositura de ação cautelar é suficiente para a suspensão da prescrição, pois demonstra que o titular do direito não quedou inerte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO RECLAMO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADORA.

1. Prescrição. Pretensão, deduzida pelo segurado, voltada ao recebimento da indenização securitária. 1.1. De acordo com a Súmula 101/STJ, editada sob a égide do Código Civil de 1916 (artigo 178, § 6o, inciso II), é ânuo o prazo prescricional para exercício da pretensão de indenização do segurado em grupo contra a seguradora.

1.2. O termo inicial do aludido prazo prescricional opera-se a partir da "data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (Súmula 278/STJ). No mesmo sentido: artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil de 2002. 1.3. A fluência do prazo prescricional em tela fica suspensa entre a comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização (Súmula 229/STJ). 1.4. O ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos pelo segurado, com a finalidade de instrução da demanda principal, configura causa de interrupção do prazo prescricional para exercício da pretensão indenizatória (artigos 202, inciso V, do Código Civil de 2002 e 172, inciso IV, do Código Civil de 1916), cuja recontagem inicia-se após o último ato praticado no âmbito do provimento de urgência. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. A perscrutação sobre a existência ou não de má-fé da segurada e/ou de declarações falsas ou incompletas (omissão intencional sobre doença preexistente), quando do preenchimento do formulário de contratação do seguro, reclama a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice inserto na Súmula 7 ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.").

3. A seguradora não pode se eximir do dever de pagamento da cobertura securitária, sob a alegação de omissão de informações por parte do segurado, se dele não exigiu exames médicos prévios à contratação do seguro. Precedentes do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 149.893/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 31/10/2012) (grifei)

De outra parte, não merecem prosperar as alegações aduzidas pela ré.

De fato, o autor possui interesse de agir e há pretensão resistida, porquanto requereu a emissão dos extratos bancários, contudo não teve seu pedido atendido em prazo razoável, conforme já mencionado.

Também não há que se falar em aplicação retroativa do Código de Defesa do Consumidor, e sim em adequação aos requisitos previstos no REsp 1.349.453/MS.

Sendo assim, é de rigor exercer o juízo de retratação, para dar provimento à apelação do autor e negar provimento à apelação da ré. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO ESPECIAL. RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO RESP 1.349.453/MS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.

1. Retornam os autos da Vice-Presidência para juízo de retratação, nos termos e para os fins estabelecidos pelo artigo 543-C, § 7o, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 1.040, II, do CPC/15).

2. Consoante o decidido pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Na hipótese em exame, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.349.453/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de ser cabível cautelar preparatória com a finalidade de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

4. Na hipótese em exame, verifica-se que a requerente demonstrou ter preenchido os requisitos exigidos pelo julgado acima transcrito, tendo apresentado prévio requerimento administrativo.

5. Quanto às eventuais custas, verifica-se dos autos não ter sido recolhido o valor da tarifa equivalente ao serviço pleiteado, mesmo porque, até o momento, não houve informação da instituição financeira se havia tarifas a recolher, tampouco há nos autos prova de sua previsão contratual.

6. Juízo de retratação exercido para dar parcial provimento à apelação, tão somente para reduzir a verba honorária para R$ 1.000,00 (mil reais), a teor do disposto no art. 20, § 4o, do CPC/73.” (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1743908 - 0010472-19.2010.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, julgado em 19/06/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/06/2019) (grifei)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040 DO ATUAL CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A questão posta nos autos diz respeito à viabilidade de ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos em face de instituição bancária.

2. Acerca do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.349.453/MS, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543C do CPC/73), firmou entendimento no sentido do cabimento de medida cautelar de exibição de documentos como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando que o requerente demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, a existência de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço, caso necessário.

3. Destaca-se, ainda, que, conforme o citado precedente jurisprudencial, para o ajuizamento da ação cautelar, basta a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, sem que haja necessidade de prévio esgotamento das vias administrativas.

4. No caso, a relação jurídica entre as partes é incontroversa. A demandante, conforme documento de fl. 14, também comprovou o requerimento administrativo de exibição dos extratos da conta-poupança, em 03.12.2009, de modo que, considerando-se o ajuizamento desta ação em 21.02.2011, fica nítido que não houve cumprimento do pedido em prazo razoável.

5. Apelação da Caixa Econômica Federal - CEF desprovida em juízo de retratação.”

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1809611 - 0001020-48.2011.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 19/06/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/06/2019) (grifei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS PARA INSTRUÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE PROCESSUAL. REsp 1.349.453/MS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1. Devolução dos autos pela Vice-Presidência, para eventual juízo de retratação, no art. 543-C, § 7o, II, do Código de Processo Civil de 1973 e artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do REsp 1.349.453/MS.

2. Em acórdão proferido anteriormente, esta Turma reconheceu a inexistência dos requisitos para ação cautelar preparatória de exibição judicial de extratos, vez que possível a sua requisição diretamente na ação de cobrança, com a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, refletiu a interpretação vigente à época do respectivo julgamento que, porém, na atualidade, encontra-se superada diante da consolidação, em sentido contrário, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido do interesse de agir na propositura de ação cautelar de exibição de documentos como medida preparatória a fim de instruir a ação principal.

3. Acórdão, anteriormente proferido, em divergência com a orientação atual da Turma e do Superior Tribunal de Justiça, cabe, nos termos do artigo 543-C, § 7o, do Código de Processo Civil de 1973 e artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil de 2015, o reexame da causa para adequação à jurisprudência consolidada, a fim de afastar a ausência de interesse processual na ação cautelar preparatória de exibição judicial de extratos bancários.

4. No presente caso verifica-se que o autor comprovou a solicitação administrativa dos extratos da sua conta poupança, apresentando os seus dados pessoais (fl. 12) para localização dos extratos, sendo que recebeu uma resposta negativa do banco.

5. Em razão do juízo de retratação, configurada a procedência da ação, devendo ser mantida a fixação dos honorários pela CEF em 10% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 20, § 3o e 4o do CPC de 1973.

6. No juízo de retratação, apelação improvida.”

(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1353622 - 0019008-30.2007.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, julgado em 05/06/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/06/2019) (grifei)

No que tange à sucumbência, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, nos termos do artigo 21, parágrafo único, e do artigo 20, §§3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso, com fulcro nos princípios da equidade, da causalidade e da razoabilidade, condeno a CEF ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, alínea "b", c/c artigo 1040, II, ambos do Código de Processo Civil, cabível o juízo positivo de retratação, para, adequando o julgado ao disposto no REsp 1.349.453/MS, dar provimento à apelação do autor e negar provimento à apelação da ré.

É como voto.

BEHELENA

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. RESP 1.349.453/MS. REQUISITOS CUMPRIDOS. ARTIGO 1.040 DO CPC. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA.

1. A questão trazida aos autos refere-se à possibilidade de o autor obter, por meio de ação cautelar, a exibição de documentos referentes a conta bancária, relativos ao período de 1987 a 1991.

2. O tema já se encontra pacificado no STJ, que, julgando o REsp 1.349.453/MS, firmou a tese de que é possível a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários como medida preparatória para instruir a ação principal (Tema 648).

3. O autor possui interesse de agir e há pretensão resistida, porquanto requereu a emissão dos extratos bancários, contudo não teve seu pedido atendido em prazo razoável, conforme já mencionado.

4. Não há que se falar em aplicação retroativa do Código de Defesa do Consumidor, e sim em adequação aos requisitos previstos no REsp 1.349.453/MS.

5. No caso em comento, restaram comprovados tanto a relação jurídica entre as partes quanto o requerimento administrativo de exibição dos extratos bancários; também houve delimitação acerca do período ao qual se referem os documentos pretendidos e individualização das contas correntes em questão, de modo que cumpridos os requisitos previstos no REsp 1.349.453/MS.

6. Quanto às eventuais custas relativas ao serviço bancário, por outro lado, ressalte-se que não houve informação da instituição financeira acerca das tarifas a serem recolhidas, nem sobre sua previsão contratual, de modo que seu não recolhimento não pode ser óbice ao pedido dos autores. Precedentes deste Tribunal.

7. Apelação do autor provida e apelação da ré não provida.

BEHELENA ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, julgou cabível o juízo positivo de retratação, para, adequando o julgado ao disposto no REsp 1.349.453/MS, e deu provimento à apelação do autor e negou provimento à apelação da ré, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.